Tribunal: STF
Processo: Rcl 39607
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010561-47.2015.5.03.0035, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO - ATIVIDADE-FIM - ILICITUDE - CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. A contratação, por meio de empresa interposta, mão-de-obra para o desempenho de funções intrinsecamente ligadas à atividade-fim do tomador dos serviços torna ilícita a terceirização, reconhecendo-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.”
    Narra a parte reclamante, que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Wanderley Mathias Rosa Junior.
    Argumenta que o Tribunal a quo, “ao acolher a tese obreira e manter a sentença que reconheceu a isonomia do autor com empregados da 2ª ré, deferindo, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’”.
    Sustenta, ademais, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, teria negado vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010561-47.2015.5.03.0035. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0010561-47.2015.5.03.0035, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 ”.
    Em 12/03/2020 deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Docs. 23 e 24).
    Devidamente citado (Doc. 28), o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST, a terceirização encontra respaldo apenas nos casos de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), serviços de vigilância (Lei n° 7.102/83), de conservação e limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistam a pessoalidade e a subordinação direta. 
    [...]
    Entretanto, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim da tomadora dos serviços, desvirtua-se o instituto, que não pode e nem deve servir de instrumento para alijar o empregado das garantias creditórias ofertadas por estas empresas que, geralmente, ostentam maior solidez econômico-financeira em relação às empresas prestadoras de mão-de-obra.
    A intermediação, nestes contornos, é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário - item I da Súmula 331/TST - precedente que supre a lacuna existente no ordenamento, como autoriza expressamente o art. 8º da CLT, consagrando a jurisprudência como fonte do Direito do Trabalho.
    […]
    A contratação indireta desse tipo de serviço mostra-se, portanto, incompatível com o instituto da terceirização, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de terceirização lícita possibilitadas pela legislação pátria, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST anteriormente citada. 
    Outrossim, a contratação de trabalhador para o exercício de função intrinsecamente ligada à atividade-fim da tomadora dos serviços conduz à integração do trabalhador na dinâmica organizativa e operacional, caracterizando-se a subordinação estrutural, que dispensa a prova acerca da subordinação direta. 
    Destarte, o conjunto probatório confirma que é ilícita a contratação do reclamante pela reclamada Telemont, empresa interposta, configurando a fraude trabalhista repudiada pela Súmula 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010561-47.2015.5.03.0035 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do STF sobre o tema. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente